Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, da sentença (ID 51412834), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MAICO BARBOSA SANTOS, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem análise do mérito. Em suas razões recursais (ID 51412835), o apelante/autor alega, em síntese, ter demonstrado a constituição em mora do apelado/réu, pelo envio da notificação para o endereço do contrato, bem como a validade da constituição em mora mediante protesto. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 51412836. Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/autor ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora